Tribunal: STF
Processo: ARE 1329175
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MAGISTÉRIO DIRETOR DE ESCOLA -APOSENTADORIA ESPECIAL - PRETENSÃO À CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CORRELATAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) possibilidade jurídica do pedido, reconhecida; b) litigância de má-fé, não caracterizada. 2. No mérito, requisitos constitucionais e legais objetivos, não preenchidos. 3. O exercício do cargo efetivo de Diretor de Escola, decorrente de investidura originária, não pode ser considerado para fins de concessão da Aposentadoria Especial, prevista no artigo 40, § 5º, da CF. 4. Inaplicabilidade da jurisprudência firmada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema nº 965), que admite a consideração do exercício de atividades administrativas diversas da docência (tais como: direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento pedagógico), para os fins de concessão da Aposentadoria Especial. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a e c, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 40, § 5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 12, p. 11): 



    “... é cristalino que o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo é, efetiva e diversamente do decidido pelo E. Tribunal Estadual, parte do Quadro do Magistério, permitindo, desse modo, que o tempo de serviço nesta função seja considerado para fins de concessão de aposentadoria especial, como postulado no presente feito.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 9, p. 5-7):



    “No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença e a existência de irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Pois bem. É certo que o artigo 67, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), na redação da Lei Federal nº 11.301/06, estabelece o seguinte: 



    “Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8.º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.” 



    Entretanto, a realidade dos autos indica que a parte impetrante não é detentora de cargo efetivo de Professor. Ao contrário, é Diretora de Escola. Daí porque, não faz jus à consideração do período exercido naquele cargo, para fins de concessão da Aposentadoria Especial, nos termos do artigo 40, § 5º, da CF. 



    Aliás, o tema em questão não mereceria mais nenhuma discussão, pois, o C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema nº 965), ratificou o entendimento manifestado na oportunidade da análise da ADI nº 3.772/DF, no sentido de que o exercício de atividades administrativas diversas da docência (tais como: direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento pedagógico), deve ser considerado para os fins de concessão da Aposentadoria Especial. 



    (…)



    Outrossim, o exercício no cargo de Diretor de Escola, decorrente de investidura originária, não faz parte da carreira de Professor, inviabilizando, por via de consequência, a aplicação dos precedentes da jurisprudência acima mencionados.”



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.”



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917.546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842.684-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente